Tribunal: CVM
Processo: 19957.002226/2024-50
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.002226/2024-50

Data do julgamento: 18/02/2025

Relator: Diretor João Accioly

Acusados:
Bruno Guilherme Santana Silva
Scallper Brasil Traders Ltda.

Ementa: Exercício irregular de atividade de administração de carteira. Multa e
proibição temporária

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade, decidiu pela:

(i) condenação da Scallper Brasil Traders à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais); e

(ii) pela condenação de Bruno Guilherme Santana Silva à penalidade
de proibição temporária para qualquer atividade no mercado de capitais por 51
meses.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da Resolução CVM n° 45/2021, o
acusado punido com a penalidade de proibição temporária poderá requerer ao
Colegiado da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Diário Eletrônico da CVM em
07/03/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 674 (2267462) SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 1

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Marina Copola, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Secretário da Sessão de Julgamento, em 06/03/2025, às 11:28, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2267462 e o código CRC C7BFD3AA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2267462 and the "Código CRC" C7BFD3AA.
Extrato de Sessão de Julgamento 674 (2267462) SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.002226/2024-50
Acusados: BRUNO GUILHERME SANTANA SILVA / SCALLPER BRASIL TRADERS LTDA.
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
em face de Bruno Guilherme Santana Silva ou “BRUNO” ou “Acusado”, e sua
empresa SCALLPER BRASIL TRADERS LTDA ou “SCALLPER”, ou em conjunto
“Acusados”, pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/761 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/20212.
2. Em 20/5/2022 recebemos denúncia na CVM, informando que BRUNO GUILHERME
SANTANA SILVA (“BRUNO”) e SCALLPER BRASIL TRADERS LTDA (“SCALLPER”) teriam
firmado contrato de investimentos com seus clientes, não os tendo honrado quando
solicitados3. Anexados à denúncia constavam cópia do contrato de investimento4,
cópias de mensagens trocadas entre o denunciante e a SCALLPER no endereço
eletrônico suporte.scallper@gmail.com5 e cópias de comprovantes de transferências
bancárias do denunciante para BRUNO6.
3. No âmbito da CVM tomamos conhecimento sobre operações cursadas no mercado
por parte dos denunciados, o que indicaria que os recursos dos investidores de fato
estavam sendo direcionados ao mercado de valores mobiliários. Assim, decidiu-se
prosseguir na investigação, inquerindo intermediários do mercado sobre tais
operações.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
4. Primariamente, verificamos os dados dos denunciados e confirmamos que nem
BRUNO nem a SCALLPER possuíam qualquer credenciamento perante a CVM que os
habilitasse ao exercício de funções no mercado de valores mobiliários,
particularmente a atividade de administração de carteira de valores mobiliários7.
5. Prosseguindo em nossa investigação foram enviados ofícios a intermediários do
mercado, de forma a verificar se os denunciados de fato encaminhavam ao mercado
de valores mobiliários os recursos que recebiam de seus clientes8.
6. De posse das respostas recebidas dos intermediários, esta área técnica elaborou
o PARECER TÉCNICO No 207/2023-CVM/SIN/GAIN9, que assim concluiu:
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 3

“--Bruno teve, no agregado, uma consistente movimentação de recursos investidos
no mercado de capitais, no período investigado.
--Intermediário afirmou que o volume financeiro das operações cursadas não era
compatível com os valores de patrimônio e renda declarados pelo denunciado.
--Bruno não teria atuado como procurador das contas de seus eventuais clientes,
operando em sua própria conta junto aos intermediários. Ou seja, as operações
eram em cursadas em seu nome, fosse qual fosse a origem dos recursos.
--Um dos intermediários (INTER DTVM) inclusive, por suspeita de fraude, efetuou o
bloqueio das contas [dos denunciados], “as quais não realizaram mais
movimentações a partir de 17/06/2022”.
7. Em sequência, esta área técnica resolveu oficiar o denunciado em 22/05/2023,
através do Ofício no 174/2023/CVM/SIN/GAIN10. Não recebemos qualquer resposta
ao nosso ofício que lhes solicitava esclarecimentos.
8. Adicionalmente, recebemos nesta área técnica o Ofício no 1050/2023/GABPR38-
DRS11, também concernente aos investigados. Anexados ao ofício encontram-se
documentos contendo parte de uma minuta de contrato firmado entre a SCALLPER e
determinado investidor, além de publicação em rede social da SCALLPER, que se
qualifica como “Gestor de Recursos no Mercado de Ações”.
9. Também foi juntado ao processo 19957.005895/2022-11, outro processo
constituído na CVM, com características semelhantes, o Processo
19957.004275/2023-46. Dada a similaridade das denúncias contidas em ambos os
processos, para se evitar o duplo trabalho e economia de tempo, o Processo
19957.004275/2023-46 foi encerrado, sendo anexado em seguida ao Processo
19957.005895/2022-11.
10. O processo 19957.004275/2023-4612
nos
apresentou,
junto
a
outras
informações, a seguinte documentação:
--Denúncia original de determinado investidor frente a BRUNO/SCALLPER
apresentada ao MP da Bahia13;
--Termo de adesão e Contrato, denominado “CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE
OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE VALORES” assinado
firmado entre determinado investidor e a SCALLPER BRASIL14;
--Comprovantes de transferências bancárias efetuadas pelo investidor para a conta
corrente de BRUNO GUILHERME SANTANA SILVA no BANCO INTER, totalizando
R$120.000,0015;
--Correspondência,
denominada
“CARTA
AOS
INVESTIDORES”
enviada
pela
SCALLPER BRASIL aos seus investidores, justificando a ausência do pagamento de
dividendos16;
--Correspondência enviada pela SCALLPER BRASIL ao Promotor de Justiça (RESPOSTA
À NOTIFICAÇÃO), confirmando que “firmou contrato para a realização de
investimentos” com o investidor, ainda justificando-se sobre o não pagamento ao
investidor17;
--Representação n° 003.9.196276/2022 conjunta de 5 investidores, comunicando a
celebração de acordo cível com os investigados18;
--Pedido de homologação de acordo (extrajudicial) firmado entre BRUNO/SCALLPER e
determinado investidor19;
-- Pedido de homologação de acordo (extrajudicial) firmado entre BRUNO/SCALLPER
e outros quatro investidores20;
--Termo de audiência do MP do Estado da Bahia e investidor que teria firmado
acordo de devolução dos valores, onde afirma que “... o acordo formalizado com o
noticiado em seara cível não fora por este cumprido” 21;
--Correspondência do MP-BA, comunicando a remessa dos autos do processo ao
Ministério Público Federal (MPF) 22;
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 4

11.
Assim,
temos
que
esse
processo
19957.004275/2023-46
nos
trouxe
documentação adicional, reforçando o entendimento que, de fato, BRUNO/SCALLPER
exerceram a atividade de administrador de carteira para seus clientes.
12. Com base nas denúncias recebidas, a área técnica externou suas conclusões no
PARECER TÉCNICO No 313/2023-CVM/SIN/GAIN23, concluindo que de fato existiam
evidências suficientes de que BRUNO/SCALLPER administraram recursos de terceiros
no mercado de capitais. Assim, decidiu-se pelo envio do Ofício no
250/2023/CVM/SIN/GAIN, de manifestação prévia, aos Acusados24.
13. Não tendo recebido qualquer resposta ao ofício de manifestação prévia, a SIN
entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos acostados
ao processo, existem provas suficientes de que os Acusados, eram contratados, por
meio de um contrato formal de prestação de serviços e mediante remuneração, para
tomar decisões em relação aos recursos aportados pelos investidores, inclusive no
mercado de valores mobiliários. Portanto, estariam presentes, conforme
jurisprudência da CVM, os quatro elementos necessários para que se configure a
administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter
profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv) com autorização
para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.
14. A atividade de gestão de recursos prevista na Lei n° 6.385/76 pode ser
entendida como o poder discricionário conferido ao administrador para o
investimento e desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação
em títulos e valores mobiliários. No presente caso, existem provas suficientes de
que BRUNO/SCALLPER foram contratados, mediante remuneração, para tomar
decisões sobre a destinação dos recursos aportados pelos investidores seus clientes.
15. Em primeiro lugar, temos as denúncias, apresentadas diretamente à CVM e as
constantes nos processos que nos foram enviados25. Além disso, constam os
contratos firmados entre a SCALLPER e os investidores, contrato denominado
“CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS
POR BOLSA DE VALORES”, que expunha o destino dos recursos aportados pelos
investidores26. Na cláusula objeto do contrato consta: “1.1 Este Contrato tem por
objeto Investimento em operações de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores
B3 com os recursos do CLIENTE através do acesso do OPERADOR” 27.
16. E mais, em sua correspondência ao Promotor de Justiça a SCALLPER BRASIL
admite que “firmou contrato para a realização de investimentos” com determinado
investidor28. Tais fatos evidenciam que BRUNO/SCALLPER prestavam serviços de
gestão aos investidores, e exerciam tal função de forma discricionária.
17. A gestão profissional evidencia-se pela remuneração paga pelos clientes pela
atuação do gestor de seus recursos. Os contratos de investimentos firmados entre as
partes não determinavam a remuneração a ser paga a SCALLPER pelo investidor,
mas é razoável supor-se que o serviço não era prestado a título gratuito, pois a
empresa precisaria remunerar-se pelos serviços prestados. Os dados constantes no
processo judicial indicam que BRUNO/SCALLPER não exerciam a atividade para seus
clientes em razão de laços de amizade ou familiares, afastando, portanto, a ideia de
que o serviço não era oneroso.
18. Quanto aos recursos entregues ao administrador, conforme visto acima, temos
evidências de transferências bancárias efetuadas pelo investidor diretamente para a
conta corrente de BRUNO GUILHERME SANTANA SILVA no BANCO INTER 29. Ainda,
vários outros investidores também alegam terem aportado recursos para a gestão
de BRUNO/SCALLPER30.
19. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, o
próprio contrato firmado com o investidor denomina-se “CONTRATO PARA
REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ADMINISTRADOS POR BOLSA DE
VALORES”. Ou seja, o próprio contrato estabelece que os recursos do investidor
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 5

seriam investidos na bolsa de valores, onde são transacionados valores
mobiliários31.
20. Também reforçam tal entendimento as contínuas operações cursadas pelos
investigados no mercado de valores mobiliários, conforme informado pelos
intermediários, em volume incompatível com os valores de patrimônio e renda
individuais declarados por BRUNO.
21. Diante deste quadro fático, a área acusadora entendeu que há provas
suficientes de que os Acusados teriam sido contratados para administrar recursos de
terceiros no mercado de capitais, atividade profissional sujeita a registro prévio
nesta Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado pelo art.
2o da Resolução CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
22. A SIN entendeu que a ausência de manifestação dos Acusados demonstra que
estes abdicam de seu direito de defesa e de apresentar suas versões dos fatos
ocorridos constantes nas denúncias aqui recebidas.
23. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de BRUNO GUILHERME
SANTANA SILVA e SCALLPER BRASIL TRADERS LTDA, por infração ao disposto no art.
23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
24. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202132.

V – DEFESA
25. Regularmente intimados, o Sr. BRUNO e a SCALLPER não apresentaram
defesa33.

VI – RITO SIMPLIFICADO
26. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202134, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
27. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no
45/202135 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
demais membros do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seus votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais – SIN

___________________________________________
1Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários
de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto
neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda
valores mobiliários por conta do comitente
2Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 6

pessoa autorizada pela CVM. A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela
Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e consolidação
normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da
nova Resolução tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3Anexo – Denúncia original (2003905)
4Anexo – Contrato (2003906)
5Anexo – Mensagens eletrônicas entre SCALLPER e cliente (2003908)
6Anexo – Comprovantes de transferências bancárias para BRUNO (2003909)
7Anexo – Extratos dados BRUNO/SCALLPER (2003915)
8Anexo – Ofícios aos intermediários (2003928 2003930 2003931 2003932 2003934)
9Anexo – PARECER TÉCNICO No 207/2023-CVM/SIN/GAIN (2003943)
10Anexo – Ofício no 174/2023/CVM/SIN/GAIN (2003946)
11Anexo – Ofício no 1050/2023/GABPR38-DRS (2003938)
12Anexo – Processo 19957.007475/2023-51 (2003953)
13Anexo – Denúncia (2003953 fl. 8-10)
14Anexo – Termo de adesão a contrato (2003953 fl. 11-16)
15Anexo – Comprovantes de transferências bancárias (2003953 fl. 18-22)
16Anexo – Carta aos Investidores da SCALLPER (2003953 fl. 23-25)
17Anexo – Resposta à Notificação da SCALLPER (2003953 fl. 42);
18Anexo – Representação n° 003.9.196276/2022 (2003953 fl.78);
19Anexo – Pedido de Homologação (2003953 fl. 79-83);
20Anexo – Novo Pedido de Homologação (2003953 fl. 86-109);
21Anexo – Termo de Audiência MP-BA (2003953 fl. 124);
22Anexo – Comunicado MP-BA ao MPF (2003953fl. 125-128).
23Anexo – Parecer Técnico no 313/2023-CVM/SIN/GAIN (2003963)
24Anexo – Ofício no 250/2023/CVM/SIN/GAIN (2003993)
25Anexo – Denúncias (2003905 2003938 2003953)
26Anexo – Contratos (2003906 e 2003953 fl. 11-16)
27Anexo – Cláusula (2003953 fl.13)
28Anexo – Carta SCALLPER ao Promotor (2003953 fl. 42)
29Anexo – Transferências Bancárias (2003909 fl. 1-3 e 2003953 fl. 18-22)
30Anexo – Aportes de Investidores (2003953 fl. 86-109)
31Anexo – Contrato – Destinação dos Recursos (2003906 e 2003953 fl.11-17)
32 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE
emitirá parecer sobre o termo de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos
sancionadores submetidos ao rito simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
33 Citação 30 (2040725) e 31 (2040741); E-mail de chamamento de acusado ao
Processo (2044104); Devolução de Citações (2081544); Edital de Citações para
apresentação de defesas (2081594)
34 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador
relativo às infrações previstas no Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do
seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.
35 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão
encaminhados à superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá
elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos autos,
relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 7

superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação. §
1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de que trata este artigo, e
desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o
que, com ou sem manifestação, o processo seguirá para designação de Relator. § 2o
Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá ser excepcionalmente
prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de
seu cumprimento. § 3o Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o
Relator devolverá os autos à superintendência que houver formulado a acusação,
para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo.
§ 4o Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar
sobre a complementação do relatório de que trata o § 3o acima.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 24/11/2024, às 12:47, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2197536 e o código CRC EEB32E5D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2197536 and the "Código CRC" EEB32E5D.
Relatório de Julgamento 2197536 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.002226/2024-50
Reg. Col. 3204/24
Acusado: Bruno Guilherme Santana Silva e Scallper Brasil Traders Ltda.
Assunto: Exercício irregular de atividade de administração de carteira.
Relator: Diretor João Accioly
Voto
1.
O processo trata, como relatado, de acusação por exercício da atividade de
administração de carteira sem registro na CVM, fundada em documentos que representariam
contratos de gestão de recursos.
2.
Caracterizam em conjunto a infração estes elementos: (i) gestão de recursos; (ii) caráter
profissional; (iii) acesso aos recursos dos investidores; (iv) autorização dos investidores.
3.
Destaco dois pontos do instrumento do contrato entre a Scallper e seus clientes: (A) o
título do instrumento era “Contrato para realização de operações nos mercados administrados
pode bolsa de valores”, e (B) a cláusula 1.1 dizia: “Este Contrato tem por objeto Investimento
em operações de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores B3 com os recursos do
CLIENTE através do acesso do OPERADOR”. Além disso, em sua correspondência ao
Promotor de Justiça, a Scallper admite que “firmou contrato para a realização de
investimentos” com determinado investidor (Rel., §16).
4.
Julgo demonstrada, portanto, a intenção de gerir.
5.
A efetiva gestão de recursos é demonstrada pelas informações prestadas por diferentes
intermediários, de que os Acusados operavam em volume incompatível com seu patrimônio
declarado (Rel., §6). Conclui-se que tais operações eram feitas com recursos de clientes.
6.
Além disso, há indícios suficientes de profissionalidade na forma descrita pela
acusação, i.e., o Acusado prometia 5% a 10% ao cliente e ficaria com algum spread.
7.
Convém tecer breve comentário sobre a cláusula 5.1 do contrato:
5.1
O presente ajuste tem clara e declarada natureza aleatória, nos exatos termos do artigo
458 e seguintes do Código Civil, cujos riscos do recebimento ou não dos rendimentos pré-
fixados descritos na cláusula 3.2, [sic] são de inteira responsabilidade da SCALLPERBRASIL.
8.
Seu teor poderia levantar dúvidas sobre a caracterização da administração irregular ao
transferir o risco para os Acusados, mas outras circunstâncias afastam a eficácia da cláusula.
Destaco mensagem a investidores (2003953, fls. 23-25), onde a Scallper culpa fatores externos
(e.g., Guerra Rússia-Ucrânia, aumento dos juros, ano eleitoral) por maus resultados na bolsa e
diz que isso determinaria a falta de pagamentos. Na prática, portanto, o risco era do cliente.
Voto (2271351) SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.006520/2021-98
Voto - Página 2 de 2

9.
Assim, concluo materializada a infração de exercício irregular de administração de
carteira, nos termos do art. 23 da Lei 6.385 e do art. 2o da RCVM 21.
10.
A acusação também se mostra procedente em relação a Bruno Guilherme, que teve uma
conduta concreta e bem demonstrada pela Acusação, ao ser o gestor dos recursos aportados e
conduzir as atividades comerciais de sua pessoa jurídica, o que se comprovou com base nas
operações com recursos alheios realizadas em conta de sua titularidade (Rel. §20).
11.
Com base com base no art. 11, II e VI, da Lei 6.385 e em precedentes recentes deste
Colegiado1, de fatos e acusações semelhantes, estipulo penas-base: (i) para a Scallper Brasil
Traders, multa de R$ 300 mil; (ii) Para Bruno, proibição temporária de realização de qualquer
atividade no mercado de capitais por 60 meses. Atenuantes de bons antecedentes para ambas
as penas (15%). Registro que, pelo art. 66, §2o da Resolução 45, a incidência de atenuantes não
descaracteriza a gravidade da conduta, pelo que se mantêm cabíveis, em tese, as penalidades
de inabilitação e proibição temporárias.
12.
Assim, voto (i) pela condenação da Scallper Brasil Traders à pena de multa de R$
255.000,00 e (ii) pela condenação de Bruno Guilherme Santana Silva à pena de proibição
temporária para qualquer atividade no mercado de capitais por 51 meses.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

João Accioly
Diretor

1(i) PAS CVM no 19957.000883/2024-62; (ii) PAS CVM no 19957.007428/2023-15, ambos de minha relatoria e julgados em
15.10.2024; e (iii) PAS CVM no 19957.003733/2023-20, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 3.9.2024. O processo (i)
teve pena-base de R$ 200 mil e teve como diferencial que os valores entregues haviam sido devolvidos pelos acusados aos
investidores. Nos processos (ii) e (iii) não havia evidência de devolução relevante dos valores entregues para a gestão irregular.
No presente processo, embora sejam mencionados alguns acordos, não há comprovação de devolução integral ou relevante, e
principalmente o que há de acordo decorre não de uma devolução espontânea, mas de que os investidores moveram processos
judiciais contra o prestador de serviços. Tais circunstâncias aproximam este caso aos dos processos (ii) e (iii) e a meu ver
justificam a aplicação da pena-base no montante de R$ 300 mil reais.
Voto (2271351) SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DJA
(Doc. no 2271351)

Assina o Voto DJA, nos termos do Doc. no ​2271351​.

João Accioly
Diretor Relator

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 26/02/2025, às 13:47, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2271352 e o código CRC EB55ECC1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2271352 and the "Código CRC" EB55ECC1.
Folha de Assinatura 2271352 SEI 19957.002226/2024-50 / pg. 11